Tribunal: TJDFT
Processo: 0739354-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO). VÍCIO INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 783 do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada, sempre “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a norma inserida no art. 786 do CPC prevê que a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

2. Na hipótese dos autos, a execução está fundada em contrato locatício, cuja exigibilidade de três parcelas referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2019 foi devidamente comprovada, sobretudo considerando que tais parcelas guardam perfeita correspondência com o inadimplemento contratual.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.